Tribunal: TJMT
Processo: 1047937-14.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047937-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOENES SOBRINHO DE JESUS - CPF: 022.453.601-09 (APELANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), JOENES SOBRINHO DE JESUS - CPF: 022.453.601-09 (APELADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO AO REMETENTE PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ - PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO, RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO.

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de Apelação, um interposto por JOENES SOBRINHO DE JESUS e outro pelo BANCO ITAUCARD S/A, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, de nº 1047937-14.2022, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC e, ainda, devido a impossibilidade de devolução do veículo ao devedor, converteu a ação em fase de cumprimento de sentença, em perdas e danos a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

Por consequência, condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O requerido ora apelante Joenes Sobrinho de Jesus fala em inépcia da inicial, ao argumento de que o Banco Credor ajuizou a busca e apreensão desprovida de documentação indispensável à propositura da ação.

Assim, pugna para que seja reformada a sentença, a fim de que a cobrança de eventual débito possa ser realizada por meio de ação autônoma à busca e apreensão, bem como, que a verba honorária seja majorada para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, o Banco Itaucard S/A aduz que a mora do devedor restou devidamente comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato.

Fala que para purgação da mora, o devedor deveria ter realizado o pagamento integral do débito – parcelas vencidas e vincendas.

Afirma que a falta do pagamento integral da dívida, a posse e a propriedade do bem consolidar-se-á ao patrimônio do credor.

Assevera que, para resolução do contrato, deve ser levada em consideração o valor da venda do veículo e não o valor de mercado constante na tabela FIPE.

Ao final discorre sobre a boa fé objetiva e a legalidade do procedimento, bem como, sobre a impossibilidade de ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o requerido quem deu causa ao ajuizamento da ação.

Contrarrazões recíprocas pelo desprovimento dos recursos apresentadas às id’s. de n. 226693742 e 226693743.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, uma vez que as teses apresentadas pelas partes se entrelaçam.

Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

STJ Súmula nº 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, o autor ora apelante, para comprovar a mora do devedor, trouxe aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “endereço insuficiente”. (ID. 226693684)

Feito este introito, tenho que, embora por ocasião do primeiro julgamento do Agravo de Instrumento de n. 1003480-83.2023.8.11.0000 tenha me posicionado no sentido de que a mora do devedor não restou comprovada - decisão que deu azo à sentença recorrida -, em consideração à orientação emanada pela Corte Superior (REsp de n. 1951888/RS – Tema 1.132) revejo meu posicionamento e me alinho ao entendimento de que o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento – entendimento este já firmado em Juízo Positivo de Retratação exercido antes da admissibilidade de Recurso Especial interposto nos autos do Agravo supracitado.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS

REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Banco Itaucard S/A para, reformada a sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar procedente a pretensão inicial e assim, consolidar em mão do autor a posse plena e exclusiva sobre bem objeto dado em garantia fiduciária e, por outra senda, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto por Joenes Sobrinho de Jesus.

Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024